Tribunal: TJDFT
Processo: 0000476-54.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015.
2. Os embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas buscam apenas o reexame de toda a matéria devidamente analisada e julgada no agravo. A irresignação com o acórdão proferido impõe outro tipo de recurso que não os embargos de declaração.
3. Ante a inexistência dos vícios apontados pelo embargante, impõe-se a rejeição do recurso.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.